Tribunal: STF
Processo: HC 71434
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-23
Data de publicação: 1994-08-23

Ementa:
E  M  E N  T  A  - Condenação  penal  em  segundo grau:
congruencia com a imputação de fato (Súmula 453).
2.            Não contradiz a Súmula 453 o acórdão que, sem alterar a
imputação de fato da denuncia, embora mantendo a sentença no ponto em
que  julgou  inexistente o  crime  de  associação para  o  trafico de
entorpecentes  (Lei de  Tóxicos, art.  14), condenou  o paciente como
co-autor do ato isolado de venda da droga.